Tribunal: TJDFT
Processo: 0084186-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se pedido de gratuidade de justiça formulado por KENEDY AMORIM DE ARAÚJO, no bojo de apelação cível interposta por GILVANI RODRIGUES DE LIMA em seu favor, cujo objeto é tão somente os honorários de sucumbência. Ante as evidências de que o requerente não atenderia aos pressupostos para a benesse legal, foi facultado comprovar o preenchimento dos requisitos. Sobreveio petição em que anexou extrato bancário de uma conta-corrente de sua titularidade, referente ao corrente mês de abril de 2020. Sustentou, ainda, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, invocando para tanto os artigos 99, §3o, e 374, IV, ambos do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à necessidade de recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, a lei processual excepcionou as situações em que haja elementos nos autos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ante a falta de evidências que possibilitasse a análise do pedido, foi facultado ao requerente comprovar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da hipossuficiência. Sobreveio manifestação em que anexou o extrato de uma única conta-corrente, relativa ao período de 1o a 25 de abril corrente (ID 15707472). A hipossuficiência, segundo o parâmetro legislativo, revela-se quando o dispêndio com o processo puder comprometer a própria subsistência da parte litigante ou sua família. Para se apurar a capacidade econômica de quem solicita a benesse processual, não basta a juntada de um único extrato bancário mensal, onde, no máximo, se poderá aquilatar a realidade pontual dos gostos, isto é, em único mês. A lei processual exige mais que isso. É preciso que o requerente colacione documentos que revelem sua real capacidade financeira, na medida em que estará se exonerando de todos os gastos intrínsecos ao procedimento litigioso, transferindo para os cofres públicos a cobertura dessa imprescindível despesa. E mesmo que se pretendesse formar um juízo a partir do único elemento de convencimento carreado pelo interessado, o interessado não lograria êxito. Ao exame do extrato bancário, verifica-se que o requerente teve créditos diversos, que totalizaram, só neste mês, R$14.362,90 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa centavos). Tal particularidade já afastaria sua classificação como hipossuficiente. Mas prossigo: Os créditos e débitos estão assim distribuídos: 01/04 CRED TRANSFERENCIA SALARIO +R$6.368,33 01/04 CREDITO BRB PARCELADO +R$1.000,02 03/04 TRANSF ELET CONTA CORRENTE +R$2.000,00 05/04 EST COMPRA VISA ELECTRON CANC +R$17,00 07/04 CREDITO ANTECIPACAO SALARIAL +R$1.997,29 13/04 CREDITO ANTECIPACAO SALARIAL +R$497,29 21/04 TRANSF ELET CONTA CORRENTE +R$2.500,00 Despesas identificadas: 01/04 TAR KIT SERVIÇOS 3 - R$42,00 01/04 LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO - R$1.028,04 01/04 DEB EMPRESTIMO FERIAS - R$2.585,93 01/04 DEB EMPRESTIMO FERIAS - R$370,24 01/04 DEBITO ANTECIPACAO SALARIAL - R$1.024,67 01/04 DEBITO ANTECIPACAO SALARIAL - R$406,36 01/04 DEBITO ANTECIPACAO SALARIAL - R$1.014,05 07/04 DEBITO BRBPARCELADO - R$467,24 22/04 DEBITO BRBPARCELADO - R$469,61 22/04 DEBITO BRBPARCELADO - R$578,34 22/04 DEBITO BRBPARCELADO - R$13,88 Os débitos identificados totalizam R$7.997,36 (sete mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos). Os demais lançamentos constituem-se basicamente de saques e compras com cartão de débito, que não permitem a definir a natureza das despesas. Desta forma, deduzidas as despesas identificadas, resta o montante líquido de R$6.365,54 (seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) nesse único mês. Não há prova de que suportaria outras despesas essenciais Tal montante corresponde a 6,09 (seis inteiros e nove centésimos) salários-mínimos, quantia muito superior à renda média do brasileiro no ano de 2019, que foi de R$1.438,67[i] (mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos). Renda essa, reitere-se, líquida, ou seja, após a dedução das despesas que supostamente justificariam a concessão do benefício. Diante da moldura fática e jurídica delineada, incabível o acolhimento da pretensão almejada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao requerente KENEDY AMORIM DE ARAÚJO o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [i] Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26956-ibge-divulga-o-rendimento-domiciliar-per-capita-2019